Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004239-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA LIMA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 434.211.178-02 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPR-F. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve tutela cautelar para suspender a exigibilidade de CPR-Fs e atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão quanto à (i) regularidade das intimações, (ii) consolidação da propriedade fiduciária e (iii) alegada dívida incontroversa.

III. Razões de decidir

3. Acórdão que enfrentou suficientemente as questões essenciais, ainda que de forma não exaustiva; 4. Inexistência de omissão, configurando as alegações mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir matéria já apreciada sob o fundamento de insuficiência da análise. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Reit Securitizadora S.A.
contra o acórdão desta e. Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que suspendeu a exigibilidade de Cédulas de Produto Rural (CPR-Fs) e o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel rural dado em garantia fiduciária.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões no julgado. No ponto, alega que o
acórdão foi omisso quanto às certidões do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) que comprovam diversas tentativas frustradas de intimação pessoal dos devedores, o que legitimaria a intimação por edital, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97.

Aduz que houve omissão sobre o fato de que a consolidação da propriedade fiduciária já havia se consumado meses antes do ajuizamento da medida cautelar, inclusive com autorização judicial prévia, tratando-se de situação jurídica consolidada
.

Afirma que o acórdão não enfrentou o argumento de que o próprio agravado reconheceu a existência e a exigibilidade do crédito em seu processo de recuperação judicial, o que afastaria a plausibilidade do direito para a suspensão da exigibilidade do débito.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das matérias para fins de acesso às instâncias superiores
.

Contrarrazões no ID n. 363041860, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026